Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MODICIDADE DO VALOR. SOPESAMENTO DE DANOS. ANULAÇÃO DO VÍNCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
2. Em caso de suposta ocorrência de fraude bancária na contratação de empréstimo consignado, ainda que aparentemente tenha sido creditado valor na conta bancária do autor, é imprescindível a realização da perícia grafotécnica, sob pena de responsabilizá-lo ao pagamento de juros e correção monetária sobre quantia que não contratou efetivamente.
3. Considerando a modicidade do valor discutido e o montante a ser gasto com a realização de prova pericial, a fim de evitar prejuízo para qualquer das partes, a declaração de nulidade do contrato com o retorno das partes ao status quo ante é a solução mais adequada ao caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.